Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-73.2010.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000631-73.2010.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISA C.DE ARAUJO VERAS - CNPJ: 03.229.246/0001-28 (AGRAVADO), ISA CANO DE ARAUJO VERAS - CPF: 823.882.021-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO OBSERVAÇÃO – INSTITUTO QUE NÃO OCORREU POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, nas ocasiões em que a prescrição se dá por desídia das partes, e não possui relação com a atuação do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 631-73.2010.8.11.0013

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ISA C. DE ARAÚJO VERAS

ISA CANO DE ARAÚJO VERAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 112777968, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Isa C. de Araújo Veras
e
Isa Cano de Araújo Veras
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Reverbera, o Agravante, a afirmar que, no presente caso, deve incidir a inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, já que a demora na citação das Recorridas, e, por consequência, da prescrição intercorrente, é ônus do Poder Judiciário.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 112777968, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Isa C. de Araújo Veras
e
Isa Cano de Araújo Veras
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

De acordo com o que pode ser verificado no relatório, a argumentação da Fazenda Pública Estadual se volta, exclusivamente, a necessidade da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, há de se extrair trecho do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, em que relator, teceu, de maneira clara, o seguinte:
nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’)
[...].

A partir do referido trecho, é possível averiguar o sentido, e espírito do julgamento, qual seja, o fato de que os marcos temporais acontecem automaticamente, e não estão sob o controle dos sujeitos do processo.

Neste sentido, há de se inferir que, a ocorrência da prescrição intercorrente não deriva da vontade do Poder Judiciário, tampouco do contribuinte, mas da própria legislação.

Assim, atribuir que a prescrição intercorrente se deu em razão por questão alheia ao Estado, contradiz o Superior Tribunal de Justiça. Não se escusa, claramente, do comando da Súmula 106 do STJ, contudo, é necessário observar que este não é absoluto.

Com relação a prescrição intercorrente, é necessário observar se, no procedimento, houve diligência por parte da Fazenda Pública, além, obviamente, da própria prestação jurisdicional.

Ao compulsar a presente demanda, verifica-se que após a promoção da Execução Fiscal, em
18-12-2009
(ID nº 108414953 – fl. 13), o despacho de citação foi proferido em
25-2-2010
(ID nº 108414953 – fl. 23), e a respectiva carta em
16-4-2010
(ID nº 108414953 – fl. 27).

No momento em que tem ciência da não localização das Devedoras, em
2-3-2011
(ID nº 108414953 – fl. 35), a Fazenda Pública requer a tentativa de citação via Oficial de Justiça.

Ocorre que, após este momento, o Juízo
a quo
, intima o Estado para recolher as custas da diligência, o que só foi cumprido em
17-11-2015
(ID nº 108414953 – fl. 109).

A diligência é cumprida, após este momento, e a Fazenda Pública, após ter conhecimento da não localização das Devedoras, requer a publicação do Edital de citação,
mas apenas em 15-10-2017
(ID nº 108414953 – fl. 121), momento em que o feito já se encontrava fulminado pela prescrição intercorrente.

É necessário destacar dois pontos, o primeiro é de que, hodiernamente, sabe-se que o pagamento das diligências por parte da Fazenda Pública é desnecessário, contudo, em nenhum momento dos autos isto foi suscitado, porquanto, não traz qualquer prejuízo à contagem do instituto, tampouco, enseja a nulidade dos atos proferidos.

A segunda questão é de que, durante o curso do feito, antes da expedição do mandado de citação, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do processo, bem como, não foi diligente para que o prosseguimento da ação.

Assim, há de se esclarecer que a Súmula 106 do STJ não foi aplicada no presente julgamento, em razão da sua inaplicabilidade, pois, ao compulsar a demanda, verifica-se que o Poder Judiciário não possui qualquer causa com a ocorrência da prescrição intercorrente.

Destarte, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, acerca do referido comando sumular:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0005762-73.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022).

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 112777968, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022